Tribunal: TJDFT
Processo: 0000980-93.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. COMPENSADA COM A REINCIDÊNCIA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. VIABILIDADE.
I – Deve ser mantida a condenação pela prática do crime descrito no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, se as declarações da vítima foram corroboradas pela confissão do réu em Juízo.
II – Eventual consentimento da ofendida quanto à aproximação do réu não tem o condão de revogar a decisão judicial que aplica medidas protetivas de urgência e por isso não afasta a tipicidade do fato previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, notadamente por se tratar de crime contra a Administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem.
III – Nada obstante a relevância da palavra da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, se esta possui divergências acerca da contravenção penal de vias de fato e das ameaças, e não foi confirmada por qualquer outro elemento de prova, impõe-se a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
IV – Incide no caso a atenuante da confissão espontânea, pois que o réu assumiu em Juízo que sabia das medidas protetivas e mesmo assim entrou em contato com a vítima.
V – A reincidência e a confissão espontânea devem ser integralmente compensadas na segunda fase da dosimetria.
VI – Se o valor fixado a título de indenização por danos morais se revela excessivo diante das declarações das partes quanto à profissão exercida, impõe-se sua redução.
VII – Recurso conhecido e parcialmente provido.